Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-77.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINY MARTINS ROCHA - CPF: 032.389.511-57 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONFISSÃO DE REQUERIMENTO DOS SERVIÇOS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrida
ALINY MARTINS ROCHA,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.441,56 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), contrato no 0000005053889410.
Afirma que “já requereu os serviços da requerida, sendo que solicitou a instalação de telefone fixo em seu endereço para utilização de internet, o qual NUNCA foi instalado. A linha de telefone nunca foi instalada, portanto a Requerente NUNCA utilizou qualquer serviço”.

2.

A reclamada alega que, a parte autora era titular do terminal de telefonia fixa no 62 34613223 Contrato no 5053889410, junto à requerida desde 27/04/2017, cancelado por inadimplência 15/05/2018.

3.

Proferida sentença

de mérito parcialmente procedente
, que declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

4.

Reclamante nega a relação junto a reclamada, anexando comprovante de endereço constando
TABAJARAS, 231 JACIARA
,
sendo o
mesmo endereço onde os serviços da reclamada foram instalados.

5.

Parte autora que confessa ter solicitado os serviços da reclamada, alegando que não foram instalados, contudo, consta nos autos pagamento realizado na data de 08.09.2017, id. 94877489.

6.

Ausência de preclusão ou cerceamento de defesa, já que a parte autora apresentou contrarrazões rebatendo a alegação de endereço de instalação idêntico ao apresentado na exordial.

7.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos em que
a própria autora apresentou documentos que invalidam suas alegações.

8.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.

Comprovado o débito discutido, merece
procedência do pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento no valor de
R$ 1.441,56 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

10.

Sentença
reformada para improcedência dos pedidos da parte autora, e procedência do pedido contraposto
.

11.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

12.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
que declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que, seja julgado improcedente os pedidos da autora e procedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que a parte autora na exordial, alegou de ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de
R$

1.441,56 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis

centavos), contrato
no
0000005053889410
.

Afirma que “
já requereu os serviços da

requerida, sendo que solicitou a instalação de telefone fixo em seu endereço para

utilização de internet, o qual NUNCA foi instalado.

A linha de telefone nunca foi instalada, portanto a Requerente

NUNCA utilizou qualquer serviço
”
.

A

Reclamante
confessa ter solicitado os serviços da reclamada, alegando que não foram instalados, contudo, consta nos autos pagamento realizado na data de 08.09.2017, id.
94877489
.

Resta ainda, anexado na exordial, comprovante de endereço
TABAJARAS, 231 JACIARA
,
sendo o
mesmo endereço onde os serviços da reclamada foram instalados.

Portanto, completamente insubsistente alegar que a autora nunca firmou contrato com requerida quando recebe faturas mensais em seu próprio endereço.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente, ante a comprovação da relação jurídica e débitos.

Ausência de preclusão ou cerceamento de defesa, já que a parte autora apresentou contrarrazões rebatendo a alegação de endereço de instalação idêntico ao apresentado na exordial.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$

1.441,56 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis

centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora em sua peça inaugural, e PROCEDENTE O
PEDIDO CONTRAPOSTO no valor de
R$

1.441,56 (mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis

centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021